Tribunal: TJSP
Processo: 1010839-77.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*MONITÓRIA – contrato de empréstimo/crédito direto ao consumidor - ação improcedente com apelo do banco autor – inconformismo injustificado tendo em vista que a requerida já havia ajuizado ação revisional em face do autor, na qual ficou resolvido que os débitos realizados por ele em sua conta bancária não poderiam superar 30% dos vencimentos líquidos – indevido o ajuizamento da monitória pela

Ementa:
*MONITÓRIA – contrato de empréstimo/crédito direto ao consumidor - ação improcedente com apelo do banco autor – inconformismo injustificado tendo em vista que a requerida já havia ajuizado ação revisional em face do autor, na qual ficou resolvido que os débitos realizados por ele em sua conta bancária não poderiam superar 30% dos vencimentos líquidos – indevido o ajuizamento da monitória pela instituição financeira para cobrar seu crédito de maneira diversa – má-fé caracterizada pela utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e atuação temerária - demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010839-77.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada CASSIANA EDUARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010839-77.2018.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 37.575
APEL.No: 1010839-77.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE . : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : CASSIANA EDUARDO
*MONITÓRIA contrato de empréstimo/crédito direto ao
consumidor - ação improcedente com apelo do banco autor
inconformismo injustificado tendo em vista que a
requerida já havia ajuizado ação revisional em face do autor,
na qual ficou resolvido que os débitos realizados por ele em
sua conta bancária não poderiam superar 30% dos
vencimentos líquidos indevido o ajuizamento da monitória
pela instituição financeira para cobrar seu crédito de
maneira diversa má-fé caracterizada pela utilização do
processo para conseguir objetivo ilegal e atuação temerária -
demanda improcedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação monitória, ajuizada
por BANCO DO BRASIL S/A em face de CASSIANA EDUARDO,
visando o recebimento de R$167.079,74 devidos pela
requerida
em
virtude
da
utilização
de
numerário
disponibilizado mediante contrato de empréstimo/crédito
direto ao consumidor no valor original de R$155.380,96.
2. A pretensão do autor foi impugnada por
meio de embargos monitórios e a sentença de 167/171
julgou improcedente a ação, condenando o autor por
litigância de má-fé consoante o art. 80, VI, do CPC/15.
Por fim, carretou a ele o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da causa, além de sancioná-lo com multa de
R$1.000,00 em virtude da litigância de má-fé.
3. Apelou o autor (fls. 176/181), alegando
que a sentença não pode prevalecer porque, ao contrário
do consignado pelo juízo a quo, o ajuizamento de ação
anterior
pela
requerida
“não
é
suficiente
para
desconstituir a mora e consequentemente o interesse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010839-77.2018.8.26.0506 -Voto no
3
agir do credor” (fls. 178). Alegou que há nos autos
provas
suficientes
do
crédito
perseguido
e
da
inadimplência da requerida. Ademais, o contrato de
empréstimo que ensejou a cobrança sub judice “foi
devidamente realizado conforme acordo de vontades de
ambas as partes e não cabe à requerida alegar que
desconhece ou foi prejudicada mediante assinatura do
referido contrato. Todas as cláusulas e condições estavam
definidas e foram acordadas conforme manifestação vontade
das partes” (fls. 178), sendo certo que ao receber o
valor previsto no contrato a requerida tinha plena
ciência da quantia que seria debitada mensalmente em sua
conta bancária.
4. Aduziu que “ao indicar a limitação dos
descontos realizados em sua conta corrente a devedora
pretende pagar o contrato de forma totalmente diversa da
acordada” (fls. 179) e que a referida limitação não
impede que ela “arque com o restante dos valores devidos
de outra forma, como por exemplo por meio de boletos”
(fls.
179).
Insurgiu-se
contra
a
condenação
por
litigância de má-fé uma vez que somente pretendeu fazer
valer seu direito ante o inadimplemento da requerida,
anotando que não incorreu em nenhuma das hipóteses
previstas no art. 80 do CPC/15. Por fim, caso mantida a
improcedência da ação, pugnou pela redução da verba
honorária arbitrada em favor do patrono da requerida
posto que o caso em tela apresenta pequena complexidade.
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 186/192). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010839-77.2018.8.26.0506 -Voto no
4
Considerando que a sentença combatida muito bem apreendeu
a questão, fica mantida por seus próprios fundamentos
consoante o art. 252 do RI/TJSP (fls. 169/170):
“No mérito, a ação é improcedente.
Acolho os embargos monitórios.
O BANCO DO BRASIL S/A fundamenta a
presente ação com base no descumprimento das
obrigações assumidas no contrato de crédito
assumido por CASSIANA EDUARDO, aduzindo que a
mesma se encontra em mora pela simples
ausência de pagamento das prestações no tempo
e no modo contratualmente ajustados, conforme
o artigo 394 do Código Civil.
No
entanto, os
embargos monitórios
ofertados pela parte ré tiveram o condão de
elidir os elementos probatórios trazidos com
a inicial, na medida em que apontaram a
inexistência de mora da parte requerida.
Conforme documentos de fls. 130/150,
CASSIANA EDUARDO ajuizou ação ordinária revisional de cláusulas contratuais c/c pedido de antecipação de tutela e de
repetição de indébito e pedido de dano moral
face
ao
embargado
(Processo
n°
1037848-48.2017.8.26.0506).
É possível verificar que a ação foi
sentenciada perante a 6a Vara Cível desta
Comarca, a qual determinou a limitação dos
descontos dos rendimentos líquidos ao autor
no patamar de 30%. O processo transitou em
julgado em 19/06/2019.
Desse modo, é incontroverso que a
sentença que limitou os descontos a 30% dos
vencimentos da ré modificou os contratos,
aumentando
o
número
das
parcelas
dos
empréstimos para que a lei fosse cumprida.
Para a solução do conflito e harmonia
das
relações
jurídicas,
impõe-se
o
cumprimento da sentença que se ressalte não
impõe
qualquer
prejuízo
à
instituição
financeira autora. Ao contrário, o aumento do
número das parcelas e, consequentemente, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010839-77.2018.8.26.0506 -Voto no
5
prazo de quitação dos empréstimos propiciará
maior remuneração à parte, em razão da
incidência de juros por longos anos.
(...)
Assim,
impõe-se
o
acolhimento
dos
embargos em razão da inexigibilidade da
dívida em face da modificação das relações
jurídicas entre as partes.
Procede,
ainda,
a
pretensão
da
embargante de imposição à autora a pena de
litigância
de
má-fé,
considerando
a
interposição da presente ação, mesmo ciente
de que o débito estava sendo discutido em
outra demanda.
Ora, o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos
danosos à prestação jurisdicional, tomando
tempo
e
recursos
escassos
deste
Juízo,
causando, ainda, prejuízos à parte contrária.
Assim,
condeno
a
parte
autora
ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, a
qual fixo em mil reais (art. 80, VI, c/c art.
81, §2o, do CPC/2015).”
7. Assim, diversamente do que defende o
autor, não há dúvida de que o resultado da revisional no
1037848-48.2017 elide cabalmente a mora da requerida. Com
efeito, após a sentença proferida naquela ação ter
resolvido que o pagamento do empréstimo firmado entre as
partes deve ser pago mediante desconto de no máximo 30%
dos vencimentos líquidos da requerida (fls. 139), jamais
poderia a instituição financeira ter ajuizado nova
demanda para cobrar o crédito de maneira diversa.
8. Também não resta dúvida de que o
ajuizamento da ação implicou em escancarada litigância de
má-fé, não só por caracterizar incidente infundado
previsto no inciso VI do art. 80 do CPC/15 como explicado
na sentença, mas também utilização do processo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010839-77.2018.8.26.0506 -Voto no
6
conseguir objetivo ilegal e atuação temerária consoante
os incisos III e V do mesmo dispositivo legal.
9.
Por
fim,
nenhum reparo merece a
sentença no tocante ao arbitramento da verba honorária
imposta ao autor eis que arbitrada em conformidade com o
inciso 2o do art. 85 do CPC/15, bem como por estar de
acordo com as peculiaridades do caso e porque fixada no
percentual mínimo.
10. Ante o exposto, permanece a sentença
exatamente conforme lançada, majorando-se apenas a verba
honorária devida pelo autor ao patrono da requerida para
13% do valor atualizado da causa consoante o art. 85,
§11, do CPC/15.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js